Tribunal: TJES
Processo: 0008885-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008885-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHIRLEY WANZELER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, diante da pena concretamente aplicada e do lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena concretamente aplicada ao apelante foi de 4 (quatro) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante o art. 109, VI, do Código Penal.

5. O lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia (03/05/2018) e a publicação da sentença condenatória (21/01/2025) supera o prazo de 3 (três) anos, consumando-se a prescrição retroativa.

6. A perda do
jus puniendi
estatal impõe a extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

________________

Tese de julgamento
: 1. A pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, define o prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal; 2. Para penas inferiores a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal; 3. O transcurso de prazo superior ao limite legal entre os marcos interruptivos caracteriza a prescrição retroativa e extingue a punibilidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008885-30.2018.8.08.0048

APELANTE:
EDIER QUEIROZ MATIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EDIER QUEIROZ MATIAS

em face da r. sentença de id 14536049, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido da imputação referente ao art. 232 da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões recursais (id 14536055), a defesa pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena, pleiteando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP).

O Ministério Público, em contrarrazões (id 14536057), suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17526570, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito recursal defensivo, impõe-se a análise da preliminar de prescrição suscitada pelo
p
arquet
em sede de contrarrazões, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao apelante a pena 4 (quatro) meses de detenção, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 03/05/2018 (fl. 88), enquanto a sentença condenatória foi prolatada em 21/01/2025 (id 15139152), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 3 (três) anos à prescrição.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de 3 (três) anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em 4 (quatro) meses, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
DECLAR
O, de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante
EDIER QUEIROZ MATIAS
, com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, VI, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o e. Relator.

É como voto.